Tribunal: TJSP
Processo: 2206429-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206429-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Louveira, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VIDROS ESPECIAIS LTDA.- EM RECUPEAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206429-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26066
2
VOTO No 26066
ED no 2206429-04.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Louveira (Vara Única)
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargada: MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
ESPECIAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessada:
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
Juíza: Dra. Camila Corbucci Monti Manzano
Autos de origem no 1002566-69.2018.8.26.0681
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas
expostos nos autos - Pretensão de rediscussão
da questão de fundo e modificação do decidido
- Nítido caráter infringente - Impossibilidade -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão de fls. 140/147, que deu
provimento em parte ao seu recurso de agravo de instrumento.
Sustenta o embargante que houve omissão no r.
decisum, vez que não esclareceu o termo final da suspensão do leilão
(fls. 01/04 dos embargos de declaração).
Não houve oposição ao rito do julgamento virtual.
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206429-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26066
3
somente são admissíveis se e quando destinados a obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento
do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente
integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os embargos
de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência entre os
elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela
que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão
ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada no
v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão ou obscuridade.
Registre-se
que
os
elementos
dos
autos
são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Ora, se o “stay period” está prorrogado, por óbvio, o
leilão não poderá ocorrer durante tal prazo. Não cabe, por ora, analisar
quando poderá ocorrer o leilão do imóvel.
Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando o embargante
nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206429-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26066
4
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição do embargante, não quer dizer que haja
omissão ou contradição, o que afasta o cabimento dos embargos de
declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses
Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206429-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26066
5
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido” (STJ, EDcl
no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16.12.2019).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-
lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão
embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp
1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, rejeito
os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator